Tribunal: TJDFT
Processo: 0732789-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. INCÊNDIO. SEGURO. DANOS AO PRÉDIO. PAGAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. EXERCÍCIO DE DIREITO.
1. Havendo impugnação específica dos fundamentos da sentença nas razões recursais, ainda que utilizando os mesmos argumentos jurídicos consignados na peça de defesa, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. A presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Havendo elementos aptos a confirmar a renda da parte acima da média nacional, a revogação do benefício da justiça gratuita é medida impositiva.
3. Os danos ao prédio, objeto do contrato de locação por força das condições gerais e especiais do contrato de seguro, devem ser indenizados ao proprietário e não ao locatário do imóvel.
4. É indevido o pagamento da indenização pela seguradora em desobediência às regras contratuais, pois o repasse do valor ao locatário não possui força liberatória em relação ao proprietário do imóvel.
5. O ajuizamento de ação não configura ato ilícito e não enseja danos indenizáveis, mas apenas decorre do exercício do direito de ação.
6. Recurso da primeira ré não provido. Apelo da segunda ré parcialmente provido.